Tribunal: TJBA
Processo: 8161291-78.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8161291-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV (ITBI). BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por GPEC Patrimonial e Administração Ltda. contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, para reconhecer como base de cálculo do ITIV o valor da transação imobiliária no montante de R$30.600.000,00.

2. A impetrante celebrou contrato de compra e venda de 201 unidades autônomas do “Centro Empresarial Redenção”. O Município, contudo, utilizou valor venal de referência de R$54.074.760,97 para cálculo do tributo, gerando exigência superior.

3. A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade da diferença tributária. A sentença confirmou a medida, com fundamento no Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se é legítima a utilização, pelo Município, de valor venal de referência unilateralmente fixado como base de cálculo do ITIV, em substituição ao valor da transação declarado pelo contribuinte, sem prévio processo administrativo de arbitramento.

III. Razões de decidir

5. O art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITIV é o valor venal do bem transmitido, entendido como o valor da transação em condições normais de mercado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113, fixou tese vinculante no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.

7. É vedada a utilização de valor venal de referência fixado unilateralmente pelo Município como base de cálculo do tributo, sem observância do devido procedimento administrativo.

8. No caso concreto, inexistiu instauração de processo administrativo prévio, tendo a cobrança sido realizada com base em parâmetro unilateral, o que viola o entendimento vinculante do STJ e o direito líquido e certo do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1.

A base de cálculo do ITIV corresponde ao valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte, presumido como de mercado. 2.
O afastamento dessa presunção exige prévia instauração de processo administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN. 3.
É ilegal a utilização de valor venal de referência fixado unilateralmente pelo Município para majoração da base de cálculo do ITIV.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP, Primeira Seção).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
nº
8161291-78.2025.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESÁRIA e

confirmar a sentença em sede de reexame,

nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Des. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça